Tribunal: TJDFT
Processo: 0761810-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E GRAVAÇÕES DO CONTATO TELEFÔNICO. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. In casu, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, uma vez que o conjunto probatório dos autos, em especial as declarações harmônicas da vítima e as mídias do momento do contato telefônico efetuado pelo réu, comprovam que, embora o acusado estivesse ciente das medidas protetivas, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário, ao manter contato com a ofendida.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.

3. O aumento da pena-base seguiu o entendimento jurisprudencial de que o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher), afastar a análise negativa da circunstância judicial da personalidade, reduzindo a pena de 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção, para 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.